Tribunal: TJDFT
Processo: 0002058-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL/TÉCNICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 CONDENAÇÕES ANTERIORES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF.

2. Ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, os fundamentos utilizados pelo magistrado se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o que atrai a incidência dessa qualificadora é o elemento surpresa, o que foi considerado na análise da referida circunstância judicial, ao afirmar “que vários dos tiros foram desferidos quando a vítima estava de costas”.

3. Conquanto não seja mais admissível a utilização de condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável da personalidade, a aferição dessa circunstância judicial deve ser feita pelo modo de agir do agente com possibilidade de se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos, razão pela

qual é prescindível a elaboração de laudo pericial/técnico.

3. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo

grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

4. Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 2.1. Pena retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 2.2. Mantida a fração de 1/6 na segunda fase, porquanto atende aos preceitos da hierarquia das fases.

5. Reconhecida a atenuante da confissão, essa pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.